Tribunal: TJSP
Processo: 0354440-58.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Lei 500/74. Sexta-parte. Art. 129, da CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Lei 500/74. Sexta-parte. Art. 129, da CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da Fazenda a que se negou seguimento. Agravo interno provido em parte para julgar a ação extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, em face dos co-autores contratados pelo regime da CLT: ANDREA MAIA LUNARDI, APARECIDA MORAES BOURGUIGNON, JOÃO CARLOS DE SOUZA, MARIA SILVIA DE CAMPOS THOMAZ, MISAE IWAZAKI KITAHARA e SÉRGIO ANTONIO. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 0354440-58.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ANGELA DE ANDRADE GOMES PODDA (E
OUTROS(AS)), ANANIAS RAMOS, ANDREA MAIA LUNARDI, APARECIDA
MORAES BOURGUIGNON, BENVINDO ANTONIO, DENAIR GALINDO DE
LIRA, ELIETE CRISTINA RIZO TAKATA, FRANCISCO AMANCIO, INES
PEREIRA PIMENTA MALDONADO, IVANETE MUNIZ DE AZEVEDO, JANDIRA
LEMES CESAR, JOAO CARLOS DE SOUZA, LUCIA BARDUS DE MOURA,
MARIA DAS DORES GAUGLITZ MARTINS, MARIA JOANA LEITE BUENO,
MARIA SILVIA DE CAMPOS THOMAZ, MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA
SILVA, MARISTELA FERNANDES DAVID, MISAE IWAZAKI KITAHARA, ROSA
MARIA DE CARVALHO, SERGIO ANTONIO BRATIFICH e SILMARA MARIA
GALBIATTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Readequaram em parte o Acórdaõ.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
Voto no AI-7.078/20
Agravo Interno no 0354440-58.2009/50000 10a Câmara de Direito
Público
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: Angela de Andrade Gomes Podda e outros
Origem: 14a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 120.229/08 ou
1.602/08
Juiz: Fernão Borba Franco
SERVIDOR PÚBLICO. Lei 500/74. Sexta-parte. Art. 129, da
CE. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1.
Correção monetária e juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou
inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase
anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em
julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas:
(i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo
sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com
redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No
julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do
entendimento anterior, o acórdão comporta readequação ao
mais recente entendimento dos Tribunais Superiores.

Procedência. Recurso da Fazenda a que se negou seguimento.
Agravo interno provido em parte para julgar a ação extinta, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, em
face dos co-autores contratados pelo regime da CLT: ANDREA
MAIA
LUNARDI,
APARECIDA
MORAES
BOURGUIGNON, JOÃO CARLOS DE SOUZA, MARIA
SILVIA DE CAMPOS THOMAZ, MISAE IWAZAKI
KITAHARA e SÉRGIO ANTONIO. Acórdão readequado em
parte.
1.
A sentença de fls. 227/231 julgou procedente a
ação para condenar a Fazenda a: (i) reconhecer o direito dos autores ao
percebimento da vantagem sexta-parte, que deverá incidir sobre todas as
parcelas que compõem as respectivas remunerações, salvo as eventuais,
apostilando-se os títulos; (ii) pagar aos autores as diferenças, corrigidas
monetariamente desde a época em que iniciou a incidência da sexta-parte até
o efetivo pagamento e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, respeitada a
prescrição quinquenal. Condenou-a também ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Em 23-4-2010, neguei seguimento ao recurso da
Fazenda, explicitando que a sexta-parte não incide sobre as vantagens e
gratificações eventuais nem sobre aquelas que a tenham em sua base de
cálculo, e que não se aplica a LF no 11.960/09 às ações propostas antes dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (fls.
279/283, vol. 2); contra a decisão foi interposto agravo interno pela Fazenda,
que foi provido em parte pela Câmara em 19-7-2010 e 8-11-2010 (fls.
296/303, 318/320, vol. 2). O Estado interpôs recursos extraordinário e
especial, respondidos (fls. 322/337 e 347, 339/345; 375/387, 389/395, vol.
2); os autores interpuseram recurso extraordinário, respondido (fls. 349/362;
369/373, vol. 2). O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a
esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do
acórdão considerando o julgamento do REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua
natureza; mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
(fls. 404/406, vol. 2).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF
e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel.
para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos
Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido
nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos
precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e
execução em curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade
da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno,
20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal
firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-
F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados
e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de
Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro
Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. A despeito do entendimento
anterior, no sentido de a LF no 11.960/09 não se aplica às ações ajuizadas
antes dela, o acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores. A ausência de menção aos processos anteriores e a
padronização dos acréscimos, ao lado da pouca diferença dos dois sistemas
(juros de 0,5% ao mês ou juros da caderneta de poupança), justifica a
aplicação do entendimento mais recente e a adequação do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível na 0354440-58.2009.8.26.0000/50000
8
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente para o cálculo
dos juros de mora.
TORRES DE CARVALHO
Relator